Tribunal: CARF
Processo: 19515.720083/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO.
A conclusão da fiscalização no sentido de os documentos apresentados pelo contribuinte em respostas às intimações serem imprestáveis não é motivo pelo agravamento da multa prevista no art. 31 da Lei no. 10.637/2002, especialmente na hipótese de não ter havido prejuízo para a conclusão do lançamento. SÚMULA CARF No. 133: A Falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 928 DO DECRETO No 3.000/1999. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO, INOCORRÊNCIA.
Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar todos os esclarecimentos, mas que indique o extravio da sua contabilidade e impossibilidade de sua apresentação integral para o fim desejado pela fiscalização, não pode ser considerado como desobediência à norma legal de atendimento à intimação promovida pelo Fisco, por conseguinte, não há que se falar em aplicação da multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720083/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO.
PREJUÍZO.
A conclusão da fiscalização no sentido de os documentos apresentados pelo
contribuinte em respostas às intimações serem imprestáveis não é motivo pelo
agravamento da multa prevista no art. 31 da Lei no. 10.637/2002,
especialmente na hipótese de não ter havido prejuízo para a conclusão do
lançamento. SÚMULA CARF No. 133: “A Falta de atendimento a intimação
para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos”.
MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 928 DO DECRETO No
3.000/1999.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO,
INOCORRÊNCIA.
Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar todos os
esclarecimentos, mas que indique o extravio da sua contabilidade e
impossibilidade de sua apresentação integral para o fim desejado pela
fiscalização, não pode ser considerado como desobediência à norma legal de
atendimento à intimação promovida pelo Fisco, por conseguinte, não há que se
falar em aplicação da multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720083/2011-46
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
86.876, proferido em 29 de Junho de 2018, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRI de SÃO PAULO-SP lavrou no dia 04 de maio de 2023 o Auto de Infração
em face da Contribuinte, cujos dados seguem abaixo e-fls. 43/49:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), nos dispositivos legais mencionados.
001- MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO (TERCEIROS)
A pessoa ora autuada, estando obrigada a prestar informações ou esclarecimentos,
nos termos dos arts. 928 ou 939 do RIR/99, deixou de prestá-los nos prazos
marcados, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL em anexo.
Data- 04/05/2011
Valor Multa Regulamentar- R$ 50.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 2o, 3o e 128, do Decreto-Lei no. 5.844/43; Art. 9o do Decreto- Lei no
2.303/86 c/c art. 3o, inciso I da Lei no 8.383/91, c/c art. 30 da Lei no 9.249/95;
Arts. 927, 928 e 939 e 968 do RIR/99.
Contexto
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal levada a efeito no sujeito passivo
acima identificado, onde foi constatada a irregularidade descrita no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL em anexo.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Multa Regulamentar- R$ 50.000,00”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte afirmou que foi intimada da lavratura do auto de infração, no qual
é exigido o pagamento de R$ 50.000,00 a título de multa pelo suposto não atendimento da
Requisição de Movimentação Financeira no. 081900-2009-01093-8.
Asseverou que a fiscalização alegou que a mesma não encaminhou os dados
requisitados na RMF no. 081900-2009-01093-8, referente ao Cartão de Crédito no.
4011.6702.4966.3074 de titularidade do Sr. Irineu Ferraz Carvalho.
Sustentou que a multa aplicada a mesma deve ser apresentada como
improcedente, uma vez que os dados solicitados na RMF foram encaminhados em sua plenitude.
Elucidou que os cartões de créditos em virtude de seu vencimento, passam por
sucessivas trocas de plástico, nos quais ocorre a alteração dos quatro últimos dígitos.
Pleiteou que seja declarado improcedente o auto de infração e protestou pela
juntada de documentos e outros que se fizerem necessários.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-86.876- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnações apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
102/108).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 110/158), destacando, em síntese, que:
“HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, sucessor por incorporação de Unicard Banco
Múltiplo S/A, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o no. 203.012.230/0001-69, com
sede na Avenida Rui Barbosa, no 251, 1o andar, Graças, Recife/PE, vem, por seu
advogado (doc. 01), apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do artigo 33, do
Decreto no. 70.235/72, combinado com §10, do artigo 74, da Lei no. 9.430/96, contra a
decisão proferida no processo em referência (doc. 02), pelos motivos abaixo aduzidos.
I- DA TEMPESTIVIDADE

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

1. Conforme comprovante anexo (doc. 02), o Recorrente tomou ciência do acórdão ora
recorrido em 03.08.2018 a partir de então se iniciou o prazo de 30 dias para apresentação
de Recurso Voluntário, de acordo com a disposição contida no artigo 33, do Decreto
70.235/72.
2. Levando-se em consideração a data da ciência do acórdão proferido nos autos
(03.08.2018- sexta feira), o início do prazo para Recurso iniciou-se no dia 06.08.2018,
sendo que o vencimento dos 30 dias se dá em 04.09.2018, de modo que o presente
recurso se mostra tempestivo.

II- DOS FATOS

3. Trata-se de autos de infração para exigência da multa de R$ 50.000,00 pelo suposto
não atendimento da Requisição de Movimentação Financeira no 081900-2009-01093-8.
4. Inconformada, o Recorrente apresentou impugnação, da qual foi julgada improcedente
pela DRJ, conforme acórdão no 14-86.876 (doc. 02).
5. Ocorre que, conforme será demonstrado adiante, a referida decisão da DRJ deve ser
reformada com o consequente cancelamento da autuação em questão.
II- Da não aplicabilidade da multa
6. Conforme já mencionado, a multa ora combatida decorreu da suposta ausência de
atendimento de Requisição de Movimentação Financeira no 081900-2009-01093-8.
7. A D. Autoridade capitulou a suposta infração nos artigos 927, 928, 939 e 968 do
RIR/99, arts. 19, 22, 39 e 128 do Decreto Lei no 5.844/43 e art. 92 do Decreto Lei no
9.249/95.
8. Alegou a fiscalização que o Recorrente não encaminhou os dados requisitados na RMF
081900-2009-01093-8, relativo ao cartão de crédito no 4011.6702.4996.3074, de
titularidade de Irineu Ferraz Carvalho, CPF no 628.415.728-20.
9. O Recorrente apresentou a impugnação, na qual demonstrou que os documentos
requeridos pela fiscalização foram entregues de maneira correta à D. Autoridade
Administrativa. Contudo, a I. DRJ entendeu que.
(...)
10. Ocorre que a decisão administrativa se mostrou totalmente equivocada, pois o
Recorrente demonstrou que a documentação entregue atenderia à fiscalização de maneira
satisfatória, não havendo que se falar na aplicação da multa ora debatida.
11. Conforme já demonstrado, o Recorrente foi intimado à apresentar os seguintes
documentos de titularidade de Irineu Ferraz Carvalho, referente ao período de 01/12/2005
a 31/01/2007.
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

12. Dessa forma, conforme doc. 03 da Impugnação, o Recorrente esclareceu que não
possuía os extratos anteriores a 10/2006 em meio magnético (enviou físico) e, quanto aos
demais documentos, encaminhou-os.
(...)
13. Restou demonstrado de que o Recorrente atendeu ao RMF em sua integralidade, uma
vez que o único cartão de crédito em nome do usuário Irineu vigente no período
solicitado era o de no 4011.6702.4996.3058.
14. Deve ser esclarecido que os cartões de crédito, em razão do seu vencimento, passam
por sucessivas trocas de plástico, nas quais ocorrem alterações dos quatro últimos dígitos.
15. Tanto é verdade que o Recorrente nunca possuiu 2 cartões com vigências no mesmo
período. Sendo assim, no período fiscalizado (12/2005 a 01/2007), o único cartão válido
era o de no 4011.6702.4996.3058, que, em razão do seu vencimento em 11/2008, foi
substituído pelo cartão no 4011.6702.4996.3074 (válido até 11/2013).
(...)
16. Veja que, não obstante o Recorrente ter apresentado toda a documentação referente ao
cartão no 4011.6702.4996.3058, a RFB entendeu que o Recorrente teria que comprovar
também o período de validade do cartão 4011.6702.4996.3074, emitido após o período de
fiscalização, uma vez que teria encaminhado um CD, com os dados da movimentação do
cartão. Mas, de acordo com a RFB, no arquivo “txt’ sem os marcadores de campos e o
campo histórico da operação”.
(...)
17. Ora se o período fiscalizado foi até 2007, não haveria o porque o Recorrente ser
obrigado a entregar informações sobre um cartão cuja validade começou em 2008, muito
menos a imposição de multa por não apresentação dessas informações.
18. Ora, não pode prosperar o argumento do acórdão recorrido de que.
(...)
19. Conforme demonstrado, o Recorrente fez provas de que o cartão de final 3074 possui
vigência após o período fiscalizado. Repita-se, não há como 2 cartões possuírem a
vigência dentro do mesmo período.
20. Assim, com base em tudo quanto demonstrado pelo Recorrente, não há razão para
manutenção do acórdão recorrido.

IV- DO PEDIDO

21. Diante do exposto, requer o Recorrente a reforma do acórdão recorrido para que o
Auto de Infração seja cancelado em sua integralidade”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a autuação da Contribuinte pelo não atendimento
da Requisição de Movimentação Financeira no. 081900-2009-01093-8, nos termos dos artigos
927, 928, 939 e 968 do RIR/99, artigos 1o, 2o, 3o e 128 do Decreto Lei no. 5.844/43 e art. 9o do
Decreto Lei no. 2.303/86 c/c com os artigos 3o, I, da Lei no. 8.383/91 e art. 30 da Lei no. 9.249/95.

Da Multa pelo Não Atendimento da RMF no. 081900-2009-01093-8

Trata-se o processo da aplicação da multa prevista nos artigos 927, 928, 939 e 968
do RIR, artigos 1o, 2o, 3o e 128 do Decreto Lei no. 5.844/43 e art. 9o do Decreto Lei no. 2.303/86
c/c com os artigos 3o, I, da Lei no. 8.383/91 e art. 30 da Lei no. 9.249/95 ou seja de sanção em
decorrência do reiterado não atendimento às solicitações da autoridade fiscal.
A Autoridade Fiscalizadora asseverou que “não houve a apresentação dos
elementos solicitados, relativos ao cartão de crédito no. 4011.6702.4966.3074, nem de
justificativas excludentes da aplicação da multa legal cabível pelo não atendimento da RMF” (e-
fl. 40).
Assim, a fiscalização aplicou a multa legal cabível prevista no art. 31 da Lei no.
10.637/2002 a empresa Unicard Banco Múltiplo S.A que assim dispõe:
“Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no. 105, de 10 de janeiro de 2001 ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica a multa equivalente a 2% (dois por
cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou a titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês- calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento); observado o valor mínimo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
“ Lei Complementar no 105/2001:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

Art. 1o. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o. São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar
(...)
VI- administradoras de cartões de crédito;
(...)
Art. 6. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a conta de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
A Recorrente alegou na impugnação que “em cumprimento a RMF esclareceu que
não possuía os extratos anteriores a 10/2006 em meio magnético e quanto aos demais
documentos solicitados encaminhou os documentos colacionados aos autos (doc. 03)”.
Pontuou que restou “demonstrado que todos os termos da RMF foram atendidos
em sua plenitude, Isso porque, o único cartão de crédito que se refere ao período solicitado na
RMF é o de no. 4011.6702.4996.3058”.
Esclareceu que “no período requisitado pela presente RMF, qual seja, 01/12/2005
a 31/01/2007, o cartão que estava válido era o de no. 4011.6702.4996.3058, e, que em razão de
seu vencimento em 11/2008, foi substituído pelo cartão no. 4011.6702.4996.3074 (válido até
11/2013)”.
Ressaltou que “o cartão 4011. 6702.4996.3074 somente passou a ter validade a
partir de 11/2008, ou seja, após o vencimento do cartão 4011.6702.4996.3058 (doc.04)”.
A Autoridade julgadora de 1o. Instância proferiu o acórdão recorrido nos seguintes
termos (e-fls. 103/104):
“ Portanto, caberia à contribuinte comprovar o período de validade do cartão no.
4011.6702.4996.3074, o que não ocorreu no presente caso.
A própria interessada, em resposta à RMF recebida, encaminhou um CD
contendo dados do cartão de crédito no. 4011.6702.4996.3074, sem os marcadores
de campos (identificadores dos campos dos arquivos “txt” e o campo histórico da
operação. Por meio do ofício de fl. 26, ela foi cientificada dessa situação, sendo-
lhe devolvido o respectivo CD e prorrogado o prazo para atendimento do
solicitado.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

Em sua resposta (fl. 34), ela nada alega acerca do referido cartão de crédito,
limitando-se encaminhar os extratos do cartão de crédito no.
4011.6702.4996.3058. Somente agora na impugnação, vem ela aduzir, totalmente
sem provas, que o outro cartão de final 3074, não abrangeria o período
fiscalizado.
Assim, não há como afastar a multa aplicada”.
Pois bem.
A decisão de piso supramencionada merece reparos, uma vez que a Recorrente
respondeu à intimação enviada na RMF no. 081900-2009-01093-8, apresentando a documentação
solicitada e esclarecimentos sobre os cartões de crédito de titularidade do Sr. Irineu Ferraz
Carvalho referente ao período de 01/12/2005 à 31/01/2007.
Cabe destacar ainda, que a Recorrente elucidou que o único cartão de crédito
válido no período solicitado pela autoridade fiscalizadora, qual seja de 01/12/2005 à 31/01/2007
era o de no. 4011.6702.4996.3058 e que em razão do seu vencimento em 11/2008 foi substituído
pelo cartão no. 4011.6702.4996.3074, válido até 11/2013.
Assim, pode-se constatar que o cartão de crédito no. 4011.6702.4996.3074 não
existia durante o período fiscalizado, conforme pode-se perceber do documento colacionado pela
Recorrente às e-fls. 96/98.
Desta feita, constata-se dos autos que a Recorrente não deixou de cumprir a
intimação encaminhada pela DEFIS/SP, prestando as informações e esclarecimentos solicitados
e na forma resposta esperada pela autoridade fiscal.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial da 3o Turma Julgadora
Extraordinária, senão vejamos:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 12/04/2012

NULIDADE. PRAZO PARA JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não enseja
nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório pleiteado em
compensação.
MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 928 DO DECRETO No 3.000/1999.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO, INOCORRÊNCIA.
Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar todos os esclarecimentos, mas
que indique o extravio da sua contabilidade e impossibilidade de sua apresentação
integral para o fim desejado pela fiscalização, não pode ser considerado como
desobediência à norma legal de atendimento à intimação promovida pelo Fisco, por
conseguinte, não há que se falar em aplicação da multa regulamentar prevista no artigo
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

968, do RIR/99. (Acórdão no 1003-002.682, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Sessão: 07 de outubro de 2021).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2011
MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 928 DO DECRETO No 3.000/1999.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 é aplicável a terceiros obrigados
legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais, nos moldes do art. 928 do RIR/99.
Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar os esclarecimentos, mas que
indique a imprestabilidade da sua contabilidade para o fim desejado pela fiscalização, não
pode ser considerado como desobediência à norma legal de atendimento à intimação
promovida pelo Fisco. (Acórdão no 1003-002.069, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data
da Sessão: 01 de dezembro de 2020).

Cabe mencionar que a Súmula CARF no. 133 de observância obrigatória a todos
os Conselheiros prevê que:

“A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de
receitas ou de rendimento. Acordãos Precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-
007.001, 1301-002,667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.636 e 2202-002.802.

Súmula CARF no 133 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019) A falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de
omissão de receitas ou de rendimentos. Acórdãos Precedentes: 9101-002.992,
9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-
001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802”.
Percebe-se no caso em comento que a Recorrente apresentou os documentos e
esclarecimentos requisitados na RMF e que a apresentação de informações parciais ou
consideradas imprestáveis pela autoridade fiscalizadora não caracteriza, por si só,
descumprimento de intimação para fins de aplicação do agravamento da multa.
Desta forma, pode-se concluir que inexistindo prejuízo para o lançamento
tributário, inaplicável o agravamento da multa aplicada, conforme prevê a Súmula CARF no. 133

Dispositivo
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720083/2011-46

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 169
DF CARF MF
Original